Tribunal: STF
Processo: Rcl 49585
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 0801814-83.2019.8.12.0019.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
    Relata que seu pedido de inclusão da União no polo passivo foi negado sob a justificativa de que “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos”. (eDOC 1 p. 2)
    Diante disso, sustenta que “a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade” e que “é necessária a inclusão da União no polo passivo das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, o que não foi observado pelo Acórdão embargado”. (eDOC 1 p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação para que “órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”. (eDOC 1, p. 9)
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.
    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) (Grifei)
    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 
    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 
    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o juízo de origem condenou o Estado de Mato Grosso do Sul ao fornecimento dos medicamentos (Tioridazina 200mg e Zuclopentixol) registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS, para o tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar. Além disso, indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda. Eis trecho desse julgado:  
    “Preliminares: ilegitimidade e composição de polo passivo 
    A responsabilidade para cuidar da saúde e da assistência pública é compartilhada entre a União, os Estados e os Municípios (art. 23, II, da CF), sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, nada impedindo que o cumprimento da obrigação seja exigida de qualquer dos entes federados.
    Ao contrário do que alegam as defesas, o objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 855.178 Tema 793, sob o regime da Repercussão Geral, deve ser aplicado no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (RE 855178 RG / PE, Relator Min. LUIZ FUX, j. em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
    Assim, afasta-se as preliminares ventiladas pelas partes.
    (…)
    Não obstante o preenchimento dos requisitos do Tema 106, a Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
    Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um sistema único (art. 198) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios.
    (…)
    Desta forma, os requeridos devem ser obrigados solidariamente a fornecer a medicação prescrita, a fim de assegurar o direito fundamental à vida, enquanto a parte autora necessitar fazer uso dessa medicação, de forma contínua e ininterrupta. 
    (…)
    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na petição inicial para, confirmando a medida liminar deferida, condenar os requeridos a fornecerem de forma contínua e ininterrupta a medicação: Melleril 200mg 30 comprimidos ao mês - e Clopixol Depot 200mg 01 ampola ao mês - à parte autora, enquanto perdurar sua prescrição para tratamento, mediante a apresentação de receituário médico atualizado. (eDOC 1, pp. 51/56)
    Interposto recurso extraordinário, o Tribunal reclamado, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, ”a”, do CPC, negou seguimento ao recurso e indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). Confira-se trecho desse julgado:
    “Ante o exposto, em razão de o recurso paradigma acima descrito ter sido julgado e o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE-RG n.º 855.178 (Tema 793), nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 1.030, I, "a", da Lei Adjetiva Civil”. (eDOC 1, p. 90)
    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento e mantido os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: 
    “A decisão exarada encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal no RE-RG n.º 855.178 (Tema 793).
    Restou sedimentada a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo, diante do reconhecimento da solidariedade dos entes federados, podendo integrar o polo passivo qualquer um deles, isolado ou conjuntamente.
    (...)
    Na oportunidade do julgamento, houve ressalva de que cabe à autoridade judicial, em atenção aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    Entretanto, em caso de tratamento não padronizado, sem cobertura pela SUS, que é o caso, por inexistir regra que atribua competências, não cabe esse direcionamento de cumprimento ou determinação de ressarcimento, valendo a regra geral da responsabilidade solidária oriunda do dever de todos os entes políticos de prestar saúde.
    Ademais, pontuou a maior instância do Poder Judiciário que a União deve sim figurar e de forma obrigatória no polo passivo das ações, porém somente naqueles casos em que são postulados medicamentos sem registro na ANVISA, o que não configura a hipótese dos autos.
    (...) 
    Assim, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde – sendo que EVENTUAL RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVE SER REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE OU EM AÇÃO PRÓPRIA. 
    Vê-se, portanto, que a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário é acertada, pois em total consonância com o entendimento do STF, devendo ser mantida incólume em todos os seus termos”. (eDOC 1, pp. 102-104)
    Diante desse cenário, num primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. 
    No ponto, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar tão somente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, na parte em que inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), mantendo-se as demais determinações exaradas nos autos do Processo 0801814-83.2019.8.12.0019, sobretudo quanto à garantia na continuidade de fornecimento do medicamento.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente